Tribunal: TJES
Processo: 5004377-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004377-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WARLEY BIRAL PUTTIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
.

IMPENHORABILIDADE
DAS VERBAS SALARIA
I
S
.
PREVISÃO
LEGAL
DO ART. 833,
X,
CPC
.
PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR
.
RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1
.

A irresignação da parte
agravante
cinge-se

à ordem de desbloqueio dos valores penhorados no feito de origem nas contas dos executados, posto se tratar de verba de natureza salarial
.
2
.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

3
.

No caso dos autos, trata-se de execução extrajudicial fundada em cobrança de empréstimos realizados junto a instituição financeira na modalidade de cédula de crédito bancário, hipótese que não se enquadra à exceção legal.

4
.

Por fim,
verifico que os
documentos

acosta
dos n
a origem são
capazes de demonstrar que
a manutenção da indisponibilidade decretada

t
eria
o condão de colocar em risco
a
subsistência
familiar
do executado
.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004377-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: WARLEY BIRAL PUTTIM

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCOS CAMPO DALL ORTO - ES20934-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
ativo
, interposto
pelo Banco do Brasil
contra
a r.
decisão
que

determinou o desbloqueio
do
s
valor
es
de R$ 10.135,70, R$ 287,24, R$ 0,33 e R$ 240,59
,

relativos ao gravame realizado no feito executivo de origem
.

Em suas razões
(ID
7946805
)

o
agravante
sustenta,
em síntese,

a necessidade de reforma da decisão, eis que
(i)

a
garantia de
impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário
não pode servir de impedimento para cumprir responsabilidades assumidas
e não pagas;
e
(ii)
o executado não demonstrou nos autos que a penhora efetivada comprometeu a manutenção digna.

Em decisão no ID 8021878, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante/
exequente
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que
a regra de impenhorabilidade do salário
seja passível de relativização,
especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2
°
do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, trata-se de execução extrajudicial fundada em cobrança de empréstimos realizados junto a instituição financeira na modalidade de cédula de crédito bancário, hipótese que não se enquadra à exceção legal, devendo prevalecer a regra geral de impenhorabilidade do valor ora discutido.

R
egistro ainda que, no feito de origem, o
agravado
logrou acostar

documentos capazes de demonstrar que
a manutenção da indisponibilidade decretada

em
seus vencimentos
teria
o condão de colocar em risco
a
subsistência familiar (ID 20291687).

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.